Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-18.2024.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/02/2026
Número: 0600190-18.2024.6.16.0001

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/12/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600190-
18.2024.6.16.0001, que julgou desaprovadas as contas apresentadas, nos termos do art. 74, III, da
Res. TSE 23.607/2019, determinando ao prestador, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor de R$ 12.107,32 (doze mil, cento e sete reais e trinta e dois centavos), a título de devolução
recursos não utilizados do FEFC. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Edson Rubens
de Oliveira que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira no
município de Curitiba, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, há divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos valores que representam mais de 10% do total das receitas
recebidas. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON RUBENS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843207
12/02/2026
10:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44843207 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210042256000000043779532
Número do documento: 26021210042256000000043779532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.973

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600190-18.2024.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: EDSON RUBENS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão
que manteve a desaprovação das contas de campanha
relativas às Eleições 2024 e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao
saneamento de irregularidades em primeira instância,
vedação ao princípio do enriquecimento sem causa da
União, natureza formal das falhas e possibilidade de

Num. 44843207 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210042256000000043779532
Número do documento: 26021210042256000000043779532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:47
ressalvas, bem como "reformatio in pejus" por novas
irregularidades em parecer técnico recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve
omissão
no
acórdão
quanto
ao
saneamento
de
irregularidades em primeira instância, considerando o
efeito devolutivo do recurso; (ii) saber se a determinação
de
devolução
dos
valores
do
FEFC
configura
enriquecimento sem causa da União, mesmo diante da
ausência de comprovação dos gastos; (iii) saber se houve
omissão quanto a natureza das inconsistências; e (iv) saber
se a análise de novas irregularidades em parecer técnico
recursal configura "reformatio in pejus".
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reexame das questões apreciadas em primeira
instância decorre da aplicação do efeito devolutivo do
recurso, permitindo ao Tribunal analisar toda a matéria
impugnada.
5. A discrepância entre o saldo bancário zerado e a
declaração de prestação com saldo remanescente indica
ausência de comprovação de gastos de campanha,
justificando a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
6. A omissão de despesas no valor de R$ 12.107,32,
representando 20,13% do total arrecadado, constitui
irregularidade grave, impedindo a aprovação das contas
com ressalvas.
7. A reanálise técnica provocada pelo recorrente ao juntar
extratos novos não configura "reformatio in pejus", mas
sim o exercício do dever de fiscalização da Justiça
Eleitoral sobre os valores apontados na sentença.
8. Os embargos de declaração não se prestam à
reapreciação das provas em decorrência de mero
inconformismo da parte quanto ao resultado do
julgamento.
9. Em harmonia com o princípio do livre convencimento
motivado do juiz, previsto no artigo 371 do Código de
Processo Civil, no acórdão foram explicitados os motivos
pelos quais se reconheceu a irregularidade e não se
considerou suficientes os argumentos apresentados pelo
prestador das contas, não havendo, portanto omissão a ser
sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Num. 44843207 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210042256000000043779532
Número do documento: 26021210042256000000043779532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:47
Tese de julgamento: 1. O efeito devolutivo do recurso
permite a análise de toda a matéria impugnada, inclusive
sob novos fundamentos, desde que não ultrapasse o valor
da condenação original. 2. A ausência de comprovação da
regularidade dos gastos eleitorais, em desacordo com a
legislação eleitoral, impõe a obrigação de restituir os
recursos ao Tesouro Nacional. 3. A omissão de despesas
no valor de R$ 12.107,32, representando 20,13% do total
arrecadado, constitui irregularidade grave, impedindo a
aprovação das contas com ressalvas. 4. Os embargos de
declaração não se prestam para a reapreciação das provas
em decorrência de mero inconformismo da parte quanto
ao resultado do julgamento. 5. Não há omissão a ser
suprida quando, em harmonia com o princípio do livre
convencimento motivado do juiz, previsto no artigo 371
do Código de Processo Civil, o Acórdão explicita os
motivos pelos quais reconheceu a irregularidade e não
considerou suficientes os argumentos apresentados pelo
prestador das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 53, II, "c"; art. 60; art. 35, §12; art. 79,
§1º; Código Civil, art. 884; Constituição Federal, art. 37,
caput; Código de Processo Civil, art. 371, art. 1.013, §1º,
art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR - PCE:
06035624620226160000 CURITIBA - PR 060356246,
Rel.: Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento:
22/05/2024,
Data
de
Publicação:
DJE-102,
data
27/05/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 11/02/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edson Rubens de Oliveira, em face do Acórdão que
manteve a desaprovação das contas de campanha relativas às eleições 2024 e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 12.107,32 (id. 44806031).

Num. 44843207 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210042256000000043779532
Número do documento: 26021210042256000000043779532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:47
O Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, apresentou parecer pugnando pela rejeição dos
embargos, sob o fundamento de que o acórdão hostilizado enfrentou de forma clara e exauriente todos os
pontos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício a ser sanado (id. 44823543).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Conforme informação disponibilizada no Pje 2º Grau, o acórdão embargado foi publicado no DJE de
03/12/2025 e os aclaratórios foram opostos na mesma data (id. 44806031), sendo, portanto, tempestivos.
Considerando a natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade exige que sejam
opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento
judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar
de ofício, nos termos artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
No caso em apreço, o Acórdão embargado foi assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES. OMISSÃO
DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS PAGOS COM
RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. EFEITO
DEVOLUTIVO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTS. 53, II, "C"
E 60 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, referentes a recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não utilizados.
2. O recorrente alega que todos os recursos do FEFC foram integralmente utilizados, e que
as irregularidades decorrem de equívoco na análise técnica. Apresenta extratos bancários
complementares em sede recursal.
3. O Tribunal Regional Eleitoral converteu o julgamento em diligência para remessa dos
autos ao setor técnico, que identificou possível omissão de despesas e indícios de
irregularidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44843207 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210042256000000043779532
Número do documento: 26021210042256000000043779532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:47
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação de extratos bancários
em sede recursal é suficiente para comprovar a regular utilização dos recursos do FEFC;
(ii) saber se a identificação de novas irregularidades pelo setor técnico em diligência
configura reformatio in pejus, considerando que o recorrente busca a aprovação de suas
contas, ainda que com ressalvas; e (iii) saber se a ausência de comprovação da
regularidade dos gastos eleitorais justifica a manutenção da determinação de devolução
dos recursos ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O efeito devolutivo do recurso permite ao Tribunal analisar toda a matéria impugnada,
inclusive com a adoção de novos fundamentos, desde que respeitado o limite da proibição
da reformatio in pejus, que não se configura no caso, pois a análise recai sobre a
regularidade dos gastos questionados pelo recorrente.
6. A apresentação de extratos bancários em sede recursal confirmou a ausência de
declaração e de comprovação da regularidade de diversas despesas na prestação de contas
original, gerando uma confusão contábil que impossibilita a verificação da correta
destinação dos recursos públicos.
7. A ausência de comprovação da regularidade dos gastos eleitorais, em desacordo com os
arts. 53, II, "c" e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe a obrigação de restituir os
recursos ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de extratos bancários em sede recursal que
confirmam omissão de despesas na prestação de contas impossibilita a verificação da
correta destinação dos recursos públicos. 2. A ausência de comprovação da regularidade
dos gastos eleitorais, em desacordo com a legislação eleitoral, impõe a obrigação de
restituir os recursos ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, "c"; art. 60; art.
35, §12; art. 79, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR - PCE: 06035624620226160000 CURITIBA -
PR 060356246, Rel.: Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 22/05/2024, Data
de Publicação: DJE-102, data 27/05/2024

Assim, à luz dessas premissas, passo à análise dos pontos embargados.

a) omissão quanto ao saneamento de irregularidades em primeira instância.
Argumenta o embargante que o Acórdão tratou as inconsistências do item 10.11 como se ainda estivessem
ativas, apesar de o parecer técnico de primeira instância ter reconhecido expressamente que tais

Num. 44843207 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210042256000000043779532
Número do documento: 26021210042256000000043779532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:47
irregularidades foram sanadas.
Não assiste razão ao embargante.
Isso porque, conforme se extrai do Acórdão embargado, a decisão foi clara ao fundamentar que o reexame
das questões apreciadas em primeira instância decorreram da aplicação do efeito devolutivo do recurso.
Nesse sentido, segue transcrição do seguinte trecho do julgado:
Nesse contexto, estabelece o art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, que a
extensão e profundidade do recurso devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada, sendo objeto de apreciação e julgamento todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas
ao capítulo impugnado.
Isso significa que o Tribunal não está adstrito apenas aos fundamentos invocados
pela parte recorrente, mas sim à extensão do pedido recursal. Ou seja, o Tribunal
pode adotar novos fundamentos jurídicos ou reanalisar os já existentes para manter
ou modificar a decisão recorrida, desde que respeite a extensão da matéria
impugnada.
(...)
Dessa forma, no caso sob análise, ao apresentar recurso sobre o julgamento das
contas que considerou irregular a quantia de R$ 12.107,32 e determinou sua
devolução ao Tesouro Nacional, o prestador devolveu ao tribunal a profundidade da
análise sobre tais valores, admitindo-se a manutenção ou reforma da sentença ainda
que por novos fundamentos, sem configurar reformatio in pejus.

b) vedação ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa da União
Argumenta o embargante que permanece sem análise específica a tese segundo a qual a determinação de
devolução dos valores do FEFC, quando demonstrada a sua integral aplicação por meio dos extratos
bancários apresentados, configura violação aos princípios da moralidade e da vedação ao enriquecimento
sem causa da Administração Pública, nos termos dos arts. 35, §2º, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
no art. 884 do Código Civil e no art. 37, caput, da Constituição Federal.
Igualmente não merece prosperar a alegação.
Isso porque, esta Corte considerou, como consta expressamente do acórdão embargado, que a discrepância
entre o saldo bancário zerado e a declaração de prestação com saldo remanescente, indicaram ausência de
comprovação de gastos de campanha, a ensejar a sanção de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido:
Com efeito, da análise da prestação de contas verifica-se que, a despeito de não ter havido

Num. 44843207 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210042256000000043779532
Número do documento: 26021210042256000000043779532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:47
saldo não utilizado de recursos do FEFC, o recorrente não comprovou documentalmente o
regular emprego da verba, tal como exigido no art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
o que configura irregularidade grave, por impedir a fiscalização da Justiça Eleitoral, e gera
o dever de restituir ao Tesouro Nacional, nos termos do já mencionado art. 79, §1º, da
Resolução TSE 23.709/2019.

c) omissão sobre a natureza formal das falhas e possibilidade de ressalvas
O embargante afirma que não houve pronunciamento sobre a possibilidade de aprovação das contas com
ressalvas, dada a suposta natureza formal das inconsistências.
Entretanto, o tema foi expressamente enfrentado, ao consignar-se que a omissão de despesas no valor de R$
12.107,32, representando 20,13% do total arrecadado, constitui irregularidade grave, o que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, por consequência, inviabilizando a
aprovação com ressalvas conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.

d) alegação de reformatio in pejus por novas irregularidades em parecer técnico recursal.
Por fim, o embargante aduz que o acórdão deixou de apreciar a manifestação técnica e documental
apresentada após a diligência, na qual o Embargante indicou, de forma detalhada, os fundamentos que
demonstram a inexistência de saldo a devolver, bem como, também não teria havido menção ao parecer
técnico de origem que reconheceu expressamente a superação de irregularidades que, no julgamento
colegiado, voltaram a ser utilizadas como fundamento decisório.
Ocorre que, conforme fundamentação exposta no item “a” supra, o Tribunal decidiu que o efeito devolutivo
do recurso permite a análise de toda a matéria impugnada, inclusive sob novos fundamentos, desde que não
ultrapasse o valor da condenação original.
Assim, como o recorrente buscou a aprovação total das contas alegando a regularidade dos gastos, a
reanálise técnica provocada por ele mesmo (ao juntar extratos novos) foi operada e não configura reformatio
in pejus, mas sim o exercício do dever de fiscalização da Justiça Eleitoral sobre os mesmos valores
questionados na sentença.
Ademais, os embargos de declaração não se prestam para a reapreciação das provas em decorrência de mero
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.
Assim, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, previsto no artigo 371 do
Código de Processo Civil, o Acórdão explicitou os motivos pelos quais reconheceu a irregularidade e não
considerou suficientes os argumentos apresentados pelo prestador das contas, não havendo, portanto

Num. 44843207 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210042256000000043779532
Número do documento: 26021210042256000000043779532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 11:55:47
omissão a ser sanada.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada, nos termos do
art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600190-18.2024.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: EDSON RUBENS DE OLIVEIRA -
Advogados do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 -
EMBARGADA: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antonio Prazeres. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.02.2026